Tribunal: TJMT
Processo: 1018232-22.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018232-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ESTEVAN DA SILVA - CPF: 109.257.401-87 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), JOAO RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 487.423.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN ABREU DOS SANTOS - CPF: 866.333.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BELZAIR LOPES DA SILVA CASTRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO SEGUNDO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, QUE DESPROVEU O RECURSO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 12 DA LEI 10826/2003 –ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA POR MOTIVO DIVERSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO POR PARTE DO APELANTE EM POSSUIR OU MANTER EM SUA POSSE ARMA DE FOGO PERTENCENTE A TERCEIRO – RECURSO PROVIDO.

Inaplicável a causa excludente de culpabilidade sustentada pela defesa, consistente na inexigibilidade de conduta diversa, haja vista que não houve a demonstração de que o apelante se encontrava frente a uma situação anormal de resistência à pressão dos fatos que pudesse impedi-lo de agir de forma distinta, em conformidade com a lei.

Por outro lado, faltando a demonstração inequívoca do agir intencional [dolo] do apelante em conservar a posse da arma de fogo pertencente a terceiro, para dela dispor como se proprietário fosse, não há como manter o decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Est
e
van da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da
a
ção
p
enal n.
1018232-22.2021.8.11.0003
, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT,
à pena de
1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulado noart. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

O apelante, por intermédio das razões
vistas
no ID
150295708
,
requer

sua absolvição com fundamento no art. 22, primeira parte, do Código Penal, a fim de que seja reconhecida a excludente da culpabilidade consubstanciada na inexigibilidade de conduta diversa
,
aliado ao fato de
que não ficou provada a propriedade da arma apreendida
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
150295712
, o Ministério Público
postula
o desprovimento
do vertente

recurso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 86511470, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A exordial acusatória,
constante
no ID 150295658, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES Consta do incluso procedimento policial, que no dia 19 de julho de 2021, no endereço situado na Rua 3, Zona Rural (Vila
Naboreiro
), nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado JOSÉ ESTEVAN da Silva possuía uma arma de fogo de uso permitido, consistente em uma Espingarda, calibre nominal 36, de marca e modelo não identificado devido ao estado avançado de oxidação natural, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. HISTÓRICO DOS FATOS Ressai dos autos, que, na data dos fatos, um cidadão que não quis se identificar compareceu à 2ª Companhia da Polícia Militar para informar que o denunciado praticava caça na região da Vila
Naboreiro
, e que ele possuía uma arma de fogo do tipo espingarda. Diante disso, os policiais se deslocaram à residência do acusado, oportunidade em que este confirmou a informação, dizendo que, de fato, possuía uma arma de fogo sem registro, que se encontrava guardada em seu quarto com alguns cartuchos de munição. Após a entrada na residência ser franqueada pelo denunciado, os policiais encontram a dita arma de fogo e munições, as quais são eficientes para produzir disparos e ser deflagrada, respectivamente, conforme aponta o laudo pericial (fls. 03/08).
[...]
.

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 150295655, p. 2/3); boletim de ocorrência (ID 150295650, p. 2/3); auto de apreensão (ID 150295650, p. 10);
l
audo
p
ericial da
arma de fogo
n. 200.2.03.2021.008415-01 (ID 150295199)
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria delitiva está evidenciada pela confissão do apelante
,
ainda que

ele
tenha negado a propriedade da arma de fogo encontrada
em sua residência, afirmando que
pertencia
a terceira pessoa que pediu para
que ele
a
guardasse
.

Conforme relatado o apelante busca sua absolvição, por acreditar que naquela situação era

inexigí
vel

dele
conduta diversa
.

Como se sabe
essa excludente
da culpabilidade comporta duas hipóteses legais de incidência previstas no art. 22 do
Código Penal: a coação moral irresistível e a obediência hierárquica
.

E
da leitura destes autos infere-se
que
o recorrente
afirma que passou a
ter a posse da aludida
arma de fogo em razão da ocorrência da primeira circunstância autorizadora da excludente em questão.

Entre
tanto
, ao examinar os elementos probatórios encartados neste
s autos
, observa-se que o
apelante
não demonstrou, de forma inequívoca, que
estava impedido de agir de forma diversa da que agiu,
porque
apenas alegou
que
estava guardando a arma para um conhecido que, na época, estava indo para o Pantanal e não voltou para buscá-la. Além disso,
não se vislumbra
quaisquer
indícios de que
o recorrente
tenha sido coagido a realizar o
citado
favor, motivo pelo qual,
poderia ter
se
negado
a
manter sob a sua guarda

o referido instrumento bélico
.

Aliás, em situação similar, este Tribunal de Justiça
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – DESCABIMENTO – PERIGO ATUAL NÃO DEMONSTRADO – ADUZIDA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INOCORRÊNCIA – INEVITABILIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para o reconhecimento da excludente da ilicitude do art. 24 do Código Penal, é necessária a concreta comprovação do perigo atual.

A inexigibilidade de conduta diversa reclama que o agente, diante da situação concreta, não tenha alternativa à
pratica
do comportamento ilícito, ou seja, quando não lhe puder ser exigida, com base nos padrões sociais vigentes, atitude comissiva ou omissiva distinta
.

(N.U 1015471-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 08/12/2022)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E INCORREU NA POSSE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – GRAVE AMEAÇA, COAÇÃO OU SITUAÇÃO DE RISCO – NÃO DEMONSTRADOS – ALEGAÇÃO DE
INSEGURANÇA SOCIAL E PROTEÇÃO FAMILIAR – NÃO JUSTIFICAM – ARESTOS DO TJMT E TJPR – RECURSO DESPROVIDO.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta ante a natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006).

Se o apelante portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível, embora estivesse desmuniciada, a elidir a tese defensiva de atipicidade da conduta (TJMT, N.U 0002531-54.2018.8.11.0064).

Para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, é imprescindível que o apelante demonstre a impossibilidade de agir de modo diverso, ou seja, praticar uma conduta proibida por lei, de modo que não havia outra alternativa senão portar arma de fogo e munições para devida proteção, não servindo como justificativa a mera alegação de insegurança social (TJMT, N.U 0000844-51.2016.8.11.0019).

“Não se verifica a incidência da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa no caso em que o agente adquire e porta arma de fogo para promover sua autodefesa, pois a invocação de proteção individual não pode dar suporte à violação da Lei 10.826/2003” (TJMT, N.U 0001915-20.2013.8.11.0108).

“Não há falar em desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, se os artefatos foram apreendidos no interior de veículo, ficando comprovado o acesso e disponibilidade sobre eles ao ocupante do automóvel, bem como o transporte da arma de fogo para outra localidade, configurando, com isso, o crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento”.(TJMT, N.U 0000577-42.2017.8.11.0020)

(N.U 0001311-12.2019.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)
.
Destacamos

Se isso não bastasse, o
policial militar João Ribeiro de Amorim
,
que participou da abordagem
do apelante
, quando inquirido em juízo, afirmou que
a polícia ambiental recebeu denúncia de que
o recorrente
estava caçando na região do
Naboreiro
;
e
,
que
,
ao se
dirigirem
até
a residência
de José Estevan
e após a entrada ter sido concedida,
encontraram a arma de fogo
no quarto dele
.
O
referido agente público
narrou
,
ainda,
que na oportunidade o
insurgente

assumiu a propriedade do artefato bélico.

Por sua vez
, a testemunha
Joseny
Alves do Prado
, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que conhece o apelante há mais de 10 (dez) anos.
A testemunha disse, também, que
o
recorrente
nunca
ca
çou
e que acredita que alguém noticiou a polícia que José Estevan estava guardando a arma de fogo.
A
declarante
disse
,
também
,
que soube que
o instrumento bélico
era de um amigo do
insurgente

e
que

teria pedido para
este

guard
á
-l
o
, mas nunca voltou para buscá-la,
destacando, na oportunidade, que
não conhec
ia
a pessoa que deixou a
espingarda
na
casa
de

José Es
tevan
.

Nessa vertente, o fato de a testemunha acima mencionada ter dito em juízo que a espingarda não era do
insurgente,
mas, sim, de um amigo dele
; bem como que ele nunca caçou
,
tais

afirmações por si só
não afasta
m
a
sua
responsabilidade pelo crime de posse de arma de fogo. Isso porque, o tipo penal do referido crime contempla dois verbos nucleares, possuir e manter sob a sua guarda, sendo que este último se amolda perfeitamente a conduta do recorrente.

Além disso
, impõe-se registrar que o auto de exame de eficiência
de arma de fogo e munições
(
ID 150295199
)
, apontou que
a

e
spingarda calibre 36
,
apreendida, era capaz de produzir tiros, mostrando-se, portanto, eficiente para causar lesão ou a morte.

Como é cediço o crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003,
repito,
configura-se com a mera
posse
ou com a conduta do agente em
manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição sem a devida autorização, como sói ser no caso sob apreciação, porquanto
se trata de delito de
perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de um dos núcleos descritos no referido dispositivo, ainda que isoladamente, configura o crime analisado
no vertente

recurso
.

Não se pode olvidar, ademais, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração dos crimes nela previstos, exige
apenas a
probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo
-
se
ponderar
,
ademais
, que a norma legal se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

Assim
sendo
, não obstante o apelante tenha alegado que a espingarda não lhe pertencia
–

ainda que
tal afirmação
ficasse comprovad
a
,
no curso do processo
– t
al fato, por si só, não ensejaria o acolhimento da tese defensiva de
absolvição por
inexigibilidade de conduta diversa, mormente porque, repita-se,

a capitulação penal trata de posse e até mesmo da manutenção de guarda da arma de fogo, o que nada implica na propriedade,
de modo que
para a configuração des
s
e crime importa quem estava com a arma no momento da apreensão e não de quem realmente seja
o artefato bélico
.

É
cediço

que no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de ter em mente que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do denunciado, mormente quando, a exemplo
destes
autos, é alegada uma das causas excludentes de culpabilidade do agente.

Ainda nessa senda,
impende consignar

que o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que:
“
A
prova da alegação incumbirá a quem a fizer
...
”

E
, doutrinando sobre este tema, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[
...
]
Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade (...).
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344).

Logo, a versão do apelante está isolada no contexto probatório, afinal, o policia
l
militar
acima nominado
afirmou
, de forma
indene de dúvidas
, a ocorrência dos fatos
narrados na denúncia
, dando conta de que a arma de fogo foi apreendida na residência
do recorrente
. E, com base nesses elementos de convicção, resta induvidosa a
prática
do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo de rigor a manutenção
da

sua
condenação.

A propósito, acerca da matéria
,
este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DA
VITIMA
CORROBORADAS POR TESTEMUNHA PRESENCIAL – VALIDADE – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES GUARDADAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – CRIME DE MERA CONDUTA
– APELO DESPROVIDO,
DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Tratando-se dos delitos de ameaça praticados no âmbito doméstico, a palavra das vítimas prevalece sobre a negativa do agente, ainda mais quando se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e têm apoio nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

O delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária que a incolumidade pública seja posta em risco concreto sua consumação.

(TJMT, N.U 0002266-96.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 16/02/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CORROBORANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – MEIO IDÔNEO DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais, colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para embasar a condenação.

(TJMT, N.U 0000687-77.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
José
Estavan
da Silva
, mantendo
inalterada a
sentença condenatória.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO – VISTA

Pedi vista dos autos na sessão anterior para melhor exame dos argumentos apresentados pela defesa do apelante e, após análise, peço vênia para
divergir
do eminente Relator.

Conforme já relatado, valendo-se da presente apelação,
José Estevan da Silva
busca a absolvição da prática do ilícito de posse ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03, ao argumento de que “
não há nos autos elementos que demonstrem a autoria, principalmente porque a arma de fogo pertencia e foi deixada em sua residência por terceiro, que não mais retornou
”.

Frente a referida circunstância, diz ter se visto impelido pela falta de alternativa lícita a tolerar a situação, motivo pelo qual deve ser absolvido pelo acolhimento da tese de inexigibilidade de conduta diversa.

O recurso comporta
provimento
, todavia, por fundamento diverso.

Inicialmente, verifico ser inaplicável a causa excludente de culpabilidade sustentada pela defesa, consistente na inexigibilidade de conduta diversa, haja vista que não houve a demonstração de que o apelante se encontrava frente a uma situação anormal de resistência à pressão dos fatos que pudesse impedi-lo de agir de forma distinta, em conformidade com a lei.

Não obstante, há uma peculiaridade que coloca em dúvida a responsabilidade penal do apelante.

De acordo com os autos, chegou ao conhecimento da 2ª Companhia da Polícia Ambiental de Rondonópolis/MT, por meio de denúncia anônima, que o apelante “
praticava caça na região da Vila Naboreiro e possuía uma arma de fogo do tipo espingarda
”.

Ao que consta do depoimento judicial do policial militar
João Ribeiro
, após diligências para averiguação dos fatos, houve a apreensão de uma arma de fogo no interior da residência do apelante, consistente em “
uma espingarda, calibre nominal 36, de marca e modelo não identificado devido ao estado avançado de oxidação natural, sem confirmação sobre a caça ilegal”
– Id.

150295687.

Interrogado, o apelante não negou que a arma de fogo estivesse no interior de sua residência. Todavia, afirmou judicialmente que “
um

conhecido seu de nome Antônio pediu para que guardasse a espingarda, pois iria passar uns dias trabalhando no Pantanal, e logo voltaria para buscar, porém não mais retornou
” – Id. 150295690- Id. 150295691.

A testemunha
Joseny Alves do Carmo
também foi ouvida em Juízo, oportunidade em que fortaleceu a versão apresentada pelo réu, após declarar que:

‘....
É vizinha de José Estevan e, na época, se recorda que um amigo dele de longa data, que precisava se ausentar por uns dias para trabalhar na região do Pantanal, deixou a arma de fogo em sua residência, já que não tinha moradia fixa,
e
que voltaria para buscar, mas não compareceu
” – Id. 150295688- 150295689.

Em regra, pela leitura pura e simples da lei, basta, para a configuração do crime tipificado no art. 12 do Estatuto do Desarmamento que o agente
possua
ou
mantenha sob sua guarda
arma de fogo [...] em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta [...].

Entretanto, referida definição não pode ser tida como absoluta para atribuir ao agente a responsabilidade penal, principalmente quando
não comprovado
que o apelante mantinha [ou quisesse manter] poder fático sobre a coisa ali deixada [ou talvez esquecida] por terceiro.

Ademais, não há provas de que o apelante – um senhor de 80 anos de idade na época dos fatos – exerceu alguns dos poderes de proprietário, ou mesmo que tenha guardado a arma para dela intencionalmente dispor, tanto é que a denúncia inicial que deu origem à apreensão do artefato sobre o suposto uso da arma para cometimento de caça ilegal nem sequer foi confirmada.

Assim, faltando a demonstração inequívoca do agir intencional [dolo] do apelante em conservar a posse da arma de fogo de terceiro, não há como manter o decreto condenatório.

Pelo exposto, peço vênia para divergir do entendimento do douto Relator e, por conseguinte,
dou provimento
ao recurso defensivo, a fim de absolver
José Estevan da Silva
da prática do ilícito de posse ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03, por não restar demonstrado que o agente tinha a intenção de possuir a arma de fogo apreendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023